Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-89.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), 40.827.603 VICTOR DOS SANTOS LUIZ - CNPJ: 40.827.603/0001-86 (APELADO), 40.827.603 VICTOR DOS SANTOS LUIZ - CNPJ: 40.827.603/0001-86 (APELANTE), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 003.614.238-70 (APELADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MODALIDADE RMC – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PRECEDENTES ANÁLOGOS DESTA CÂMARA CÍVEL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há como afastar a legitimidade passiva do banco demandado, pois o Comprovante de Operação do contrato discutido e o valor creditado na conta do autor têm como rubrica o BANCO MAXIMA S/A (atual BANCO MASTER S/A).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO MASTER S.A. e
PAULO HENRIQUE DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002315-89.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por PAULO HENRIQUE DA SILVA, em desfavor de BANCO MASTER S/A e VICTOR DOS SANTOS LUIZ, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(Id. 236173687)
.

Em suas razões, de Id. 236173690, o 1º apelante
BANCO MASTER S.A.
assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Assegura a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes a fim de ensejar o ajuizamento da presente demanda. Assim, requer o provimento do recurso para julgar a demanda extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sucessivamente, atesta a legalidade da contratação. Aduz que a contratação dos serviços foi realizada através de contrato digital, validado com assinatura digital e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico, conforme expressamente autorizado pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009 e, consequentemente, em observância a forma prevista em lei.

Esclarece que a contratação do saque fácil foi realizada por meio digital e neste tipo de contratação, o banco Master solicita o envio de selfie e documento pessoal do beneficiário, que foi prontamente enviado no caso em tela.

Segue afirmando que a contratação por meio digital informa o número de parcelas, o valor de cada uma delas, a taxa de juros aplicáveis, sendo dada ciência sobre essas informações ao apelado, que concordou com a contratação e o recebimento de valores em conta.

Defende, ainda, a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente a conduta ilícita do apelante Master, considerando a comprovação da regularidade dos contratos, a licitude de sua conduta, bem como a inexistência de fraude ou falha na prestação do serviço.

Requer, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que a repetição de indébito seja realizada de forma simples e a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O 2º apelante, PAULO HENRIQUE DA SILVA, por sua vez, ao Id. 236173694, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 236173697, 236173699 e 236173700.

Ao Id. 236698660, foi certificado o pagamento referente ao preparo do 1º apelo e que o 2º apelante é beneficiário da assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O 1º recorrente busca, preliminarmente, que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob argumento de que inexiste qualquer relação jurídica entre as partes a fim de ensejar o ajuizamento da presente demanda. No mérito, pretende seja afastada a condenação em danos morais ou, alternativamente, reduzido o valor da indenização e modificada a devolução do indébito para a forma simples.

O 2º apelante, por sua vez, pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Não há como afastar a legitimidade passiva do demandado, 1º apelante, pois o Comprovante de Operação do contrato discutido e o valor creditado na conta do autor têm como rubrica o BANCO MAXIMA S/A (atual BANCO MASTER S/A), conforme pode ser verificado ao Id. 236173336 - Pág. 7.

Quanto à legitimidade da contratação, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

No caso em desate, o autor nega de forma peremptória que não contratou empréstimo, sendo vítima de fraude.

Ora, a lide versa sobre empréstimo supostamente contratado a distância por consumidor não identificado, eis que o relacionamento bancário é negado pelo autor.

A toda obviedade, não se pode permitir aproveitamento da situação acima, para que instituições financeiras, na ânsia de auferir lucro de forma facilitada, formalizem negócios sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

Assim, em que pese seja possível contratação por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

No caso, contudo, a documentação apresentada nos autos, não é capaz de afastar a versão autoral de contato não formalizado.

Ademais, na hipótese de negativa da relação jurídica pelo consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado entre as partes, o que não ocorreu, pois, não basta apenas dizer que a contratação foi regular, mister se faz desmerecer a negativa.

[...]

Para não responsabilização do fornecedor somente no caso de demonstração inequívoca da inexistência do defeito ou quando restar comprovada a culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

Ora, no caso, pode-se dizer que houve vazamento de dados bancários, fato que foi a gênese de todo golpe perpetrado por terceiro estelionatário.

Consigno que se o vazamento não foi da instituição financeira cabia ela fazer prova nesse sentido, uma vez que nos termos do § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito do serviço inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou seja, o ônus da prova, aqui, é do fornecedor do serviço.

De bom alvitre dizer que o setor financeiro lida com dados pessoais extremamente importantes, os quais se tornam muito valiosos para os negócios e, portanto, essa falha na divulgação desses dados, mesmo que por meio de fraude de terceiros, não elide a responsabilidade do banco.

Esse é o risco criado pela própria atividade e que é assumido pelas instituições financeiras que lucram com a desnecessidade de instalação de agências e pontos de atendimentos físicos, contratação de empregados e outros gastos do atendimento pessoal, dispensado a partir do tratamento eletrônico das operações por meio de cartões e senhas.

[...]”

Com efeito, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não comprovou a regularidade do negócio jurídico
sub judice
.

Ainda, considerando a gravidade do ocorrido no presente feito, observando a desídia da instituição financeira com sua segurança digital, assim como, com os procedimentos necessários ao cuidado e proteção dos consumidores, em especial daquelas pessoas mais vulneráveis e que carecem de certo discernimento quanto às novas tecnologias, tem-se que os danos morais procedem.

O que se constatou nos autos foram experiências que vão além da seara do mero aborrecimento. Assim, entendo que o autor sofreu com descontos em seu benefício de caráter alimentar, afetando sua subsistência até que se tivesse uma resposta do Poder Judiciário, já que o banco réu não deu a solução necessária à satisfação regular do problema enfrentado pela requerente.

Assim, evidenciado o ato ilícito, deve responder pelos danos morais causados, os quais são presumidos (
in re ipsa
).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC –
CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.
A Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542). (N.U 1001734-19.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Para a quantificação da indenização do dano moral o julgador deve se valer de bom senso prático e adstrito ao caso concreto.

Neste propósito, considera-se a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, entendo que a quantia fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é adequada, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar condizentes com os casos análogos julgados por esta Corte.

Quanto à forma de restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que carece o 1º apelante de interesse recursal no ponto, uma vez que tal pretensão não foi deduzida em primeiro grau.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024